Tribunal: STJ
Processo: 5003003-19.2021.4.03.6143
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219887 - SP(2025/0170667-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO CASCATA DE ITAPIRA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXCLUSÃO DO ICMS-ST DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS.
EMPRESAS COMERCIANTES VAREJISTAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1o, § 1o, E 2o, I, DAS LEIS NS.
E
10.637/2002
; 12 DO DECRETO-LEI N.
; 110 E 166 DO CTN; E 12 DA
10.833/2003
1.598/1977
LEI N.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
12.973/2014.SÚMULA N. 211/STJ.
DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – As empresas distribuidoras e os comerciantes varejistas, na condição de
contribuintes substituídos, não têm legitimidade ativa para questionar a incidência de
tributos recolhidos pelas refinarias de petróleo. Precedentes.
II – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo
, à luz dos dispositivos legais tidos por violados
arts. 1o, § 1o, e 2o, I, das
–

e
; 12 do Decreto-lei n.
; 110 e 166 do CTN;
Lei n. 10.637/2002
10.833/2003
1.598/1977
e 12 da
não obstante oposição de Embargos de Declaração,
Lei n. 12.973/2014 –,
impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da

Súmula n. 211/STJ.
III – Para o recurso especial ser admitido com fundamento na alínea
do permissivo
c
constitucional, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos
confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio
jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55877026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/04/2026 20:11:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: e91273dc-674e-4bee-8832-aecd0441a9f4

Brasília,
.
14 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55877026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/04/2026 20:11:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: e91273dc-674e-4bee-8832-aecd0441a9f4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219887 - SP(2025/0170667-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO CASCATA DE ITAPIRA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXCLUSÃO DO ICMS-ST DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS.
EMPRESAS COMERCIANTES VAREJISTAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1o, § 1o, E 2o, I, DAS LEIS NS.
E
10.637/2002
; 12 DO DECRETO-LEI N.
; 110 E 166 DO CTN; E 12 DA
10.833/2003
1.598/1977
LEI N.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
12.973/2014.SÚMULA N. 211/STJ.
DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – As empresas distribuidoras e os comerciantes varejistas, na condição de
contribuintes substituídos, não têm legitimidade ativa para questionar a incidência de
tributos recolhidos pelas refinarias de petróleo. Precedentes.
II – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo
, à luz dos dispositivos legais tidos por violados
arts. 1o, § 1o, e 2o, I, das
–

e
; 12 do Decreto-lei n.
; 110 e 166 do CTN;
Lei n. 10.637/2002
10.833/2003
1.598/1977
e 12 da
não obstante oposição de Embargos de Declaração,
Lei n. 12.973/2014 –,
impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da

Súmula n. 211/STJ.
III – Para o recurso especial ser admitido com fundamento na alínea
do permissivo
c
constitucional, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos
confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio
jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu parcialmente e
negou provimento ao Recurso Especial, fundamentada no acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência desta Corte, na aplicação da
e
Súmula n. 211/STJ
na impossibilidade de se conhecer o Recurso Especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional.
Documento eletrônico VDA54828380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 7d37f0a3-8e65-4d59-9085-7a4dc1393310

Sustenta a Agravante, em síntese, a legitimidade ativa para pleitear a
exclusão do ICMS-ST na base de cálculo das referidas contribuições sociais.
Alega que a matéria foi devidamente prequestionada, visto que opôs
embargos de declaração com a finalidade de atender ao disposto no
do
art. 1.025
Código de Processo Civil, a título de ratificação daqueles dispositivos já lançados, além
de outros que passaram a integrar, em complementação.
Em relação ao dissídio jurisprudencial, defende que ficou demonstrado de
forma categórica, uma vez que juntou aos autos a íntegra do acórdão paradigma,
discorrendo detalhadamente sobre seu conteúdo em tópico específico, cumprindo os
requisitos previstos nos artigos 1.029, § 1o do Código de Processo Civil e 255, § 1o do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Enquanto o acórdão recorrido
entendeu que a agravante não possui legitimidade ativa para o pleito, o acórdão
divergente, proferido no julgamento da apelação Cível n. 0126064-70.2015.4.02.5001,
da 3a Turma Especializada do E. Tribunal Regional Federal da 2a Região, entendeu de
forma contrária, argumentando que o ICMS-ST vai ser contabilizado no preço praticado
pelo contribuinte substituído quando da revenda do produto ao consumidor final, tendo
o contribuinte o direito de excluir tais valores da base de cálculo do PIS e da COFINS,
levando ao entendimento de que o contribuinte tem legitimidade para pleitear a
exclusão dos valores aqui discutidos.
Argumenta que a observância do sistema de precedentes se torna ainda
mais relevante, tendo em vista que no julgamento do Tema 1.125, o C. STJ assentou
que o ICMS-ST não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS
devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva,
sem fazer qualquer distinção quanto a forma de apuração das contribuições sociais em
apreço, o que implica, ao menos, na observância e aplicação dos arts. 1.040 e 1.041,
do Código de Processo Civil.
Afirma que deve ser reformada a decisão agravada para que seja
reconhecido o direito da agravante à exclusão dos valores de ICMS-ST das bases de
cálculo do PIS e da COFINS, além do reconhecimento do direito à compensação ou
restituição dos valores arcados nos 05 (cinco) anos anteriores à impetração do writ.
Aduz não ser aplicável a multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Ministério Público Federal
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 645e).
in albis
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54828380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 7d37f0a3-8e65-4d59-9085-7a4dc1393310

Controverte-se acerca da ilegitimidade da empresa varejista para pleitear a
exclusão de valores de ICMS-ST no regime monofásico do
de
PIS/COFINS
combustíveis.
O tribunal de origem assim enfrentou a questão de fundo:

A produção e a comercialização de combustíveis (derivados do petróleo e o
álcool), nos termos dos arts. 4o, 5o e 6o, da
com redação
Lei 9.718/98,
alterada pela
está sujeita ao regime monofásico de incidência
Lei 9.990/00,
do PIS e da COFINS, de modo que somente os produtores e importadores
responsabilizam-se pelo recolhimento das contribuições. As empresas
distribuidoras e os comerciantes varejistas (postos de combustíveis), por
sua vez, estão sujeitos à alíquota zero.
Com a finalidade de facilitar a fiscalização e a arrecadação, a incidência
tributária está focada no início da cadeia produtiva e as atividades
comerciais subsequentes mantêm-se desoneradas, logo, não participam da
relação tributária imposta no regime monofásico do PIS e da COFINS e,
por isso, não podem titularizar pretensão dela proveniente.
A alegação de que os valores pagos a título de PIS e COFINS pelos
produtores e importadores são repassados aos preços dos combustíveis
não é suficiente para considerar os demais agentes da cadeia como
sujeitos passivos dos tributos, eis que não possuem relação direta com o
fato gerador, sendo meros contribuintes de fato e, portanto, sem
legitimidade para o pleito.
Diante disso, carece ao impetrante, na qualidade de varejista de
combustíveis, de legitimidade para discutir a inclusão do ICMS-ST na base
de cálculo do
seja para discutir a inexigibilidade, seja para fins
PIS/COFINS,
de crédito.
Neste sentido:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PIS E COFINS.
E
LEI No 9.990/2000

COMERCIANTE
VAREJISTA
DE
10.336/2001.
COMBUSTÍVEIS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. REGIME
MONOFÁSICO. - A partir da
a sistemática de
Lei no 9.990/2000
recolhimento do PIS e da COFINS instituída pela Lei no 9.718/98
foi alterada, à vista da extinção do regime de substituição
tributária 'para frente'. - De acordo com o artigo 3o da
apenas as refinarias de petróleo continuaram
Lei no 9.990/2000,
a ser contribuintes do PIS e da COFINS, as quais passaram a
incidir à alíquota zero para as outras empresas participantes da
cadeia produtiva do combustível que, embora sofram com a
carga econômica em razão do seu repasse no preço do produto,
não são mais sujeitos passivos nessa relação tributária. Dessa
forma, o regime de recolhimento de tais exações incidentes
sobre combustíveis que até então era de substituição tributária
'para frente' passou a ser, por opção do legislador, monofásico,
cobrado no início da cadeia produtiva. - A
que
Lei no 10.336/01,
criou a contribuição de intervenção no domínio econômico
incidente sobre a importação e comercialização de petróleo e
seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool etílico
combustível, define, em seu artigo 2o, o produtor, o formulador e
o importador como seus contribuintes, de modo que o
comerciante varejista a eles não se equipara. Ainda que assim
não fosse, a legislação não prevê, como regra, o repasse do
ônus tributário ao adquirente do produto, diversamente do que
ocorre com o ICMS e com o IPI. Assim, do ponto de vista
estritamente jurídico, é discutível sua classificação como tributo
indireto, o que inviabiliza o pedido de dedução formulado nos
termos do artigo 8o da referida norma. - Apelo desprovido. (Ap
0005266-51.2002.4.03.6119 / TRF3 – QUARTA TURMA / JUIZ
FED. CONV. SIDMAR MARTINS / e-DJF3 Judicial 10.03.2017)

Documento eletrônico VDA54828380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 7d37f0a3-8e65-4d59-9085-7a4dc1393310

TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. COFINS. LEI 9.718/98.
COMERCIANTE.
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO
DE
PASSAGEIROS
E
DE
CARGAS.
AUSÊNCIA
DE
LEGITIMIDADE PARA REQUERER A COMPENSAÇÃO DA
COFINS INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS PROVENIENTES
DA VENDA DE COMBUSTÍVEIS, A PARTIR DA LEI 9.990/00.
REGIME MONOFÁSICO. - Trata-se de discussão a respeito da
possibilidade de creditamento, pela impetrante, do PIS e da
COFINS, na forma prevista no artigo 4o da Lei no 9.718, de 1998,
em sua redação original. - O artigo 4o da Lei no 9.718, de 1998,
instituiu o regime de substituição tributária para frente nas
operações com combustíveis e derivados de petróleo, atribuindo
às refinarias a obrigação de cobrar e recolher o PIS e a COFINS
devida pelos distribuidores e comerciantes varejistas de
combustíveis. - A Medida Provisória no 1.991-15, de 2000,
alterou a redação do referido dispositivo, atribuindo somente às
refinarias de petróleo a responsabilidade pelo recolhimento das
referidas contribuições. Seguiram-se, ainda, as alterações
promovidas pela Medida Provisória no 1.991-18, de 2000, Lei no
9.990, 2000 e, finalmente, Lei no 10.865, de 2004. - A Medida
Provisória no 1.991- 15, de 2000, caracterizou-se a extinção do
regime de substituição tributária, anteriormente previsto, pois
que instituído o regime de tributação monofásica do PIS e da
COFINS,
atribuindo-se
unicamente
aos
produtores
e
importadores de petróleo e seus derivados a obrigação pelo
recolhimento do tributo. - A impetrante está constituída sob a
forma de pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto
o transporte rodoviário de passageiros e de cargas, mostra-se
de rigor o reconhecimento da sua ilegitimidade ativa. Precedente
do E. STJ e desta C. Corte. - Apelação improvida. (Ap 0001155-
29.2004.4.03.6127/ TRF3 – SEXTA TURMA / JUIZA FED.
CONV. LEILA PAIVA / e-DJF3 Judicial 1 03.03.2017)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ.
COMERCIANTE
VAREJISTA
DE
COMBUSTÍVEL.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PIS E COFINS. CONTRIBUINTE
DE
FATO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
APLICAÇÃO
DO

REPRESENTATIVO
DA
RESP
No
903.394/AL,
CONTROVÉRSIA. 1. O acórdão recorrido reformou a sentença
de forma parcial, apenas no que tange a atuação da empresa
como comerciante varejista para o trato de questões envolvendo
PIS e COFINS sobre a receita da revenda de combustíveis da
qual não participa como contribuinte de direito. Portanto, não é
possível a esta Corte conhecer das questões relativa à atuação
da recorrente como contribuinte de direito, haja vista a ausência
de interesse recursal, nem da pretensão relativa às receitas de
PIS e COFINS não decorrentes do recolhimento monofásico,
seja por ausência de interesse recursal, seja por ausência de
prequestionamento ou impossibilidade de análise do contexto
fático-probatório dos autos a atrair a incidência da Súmula no 7
desta Corte. 2. A jurisprudência desta Corte entende que as
empresas distribuidoras e os comerciantes varejistas (ambos
substituídos) não têm legitimidade ativa para afastar a incidência
de tributos recolhidos pelas refinarias na condição de
contribuintes substitutos. Isto porque as empresas distribuidoras
e os comerciantes varejistas (ambos substituídos) são meros
contribuintes de fato, cuja ausência de legitimidade foi firmada
no recurso representativo da controvérsia REsp. n. 903.394/AL,
Primeira Seção, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 26.04.2010. 3.
Agravo interno não provido. (
Rel. Ministro
AREsp 1843002/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
26/05/2021)
Documento eletrônico VDA54828380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 7d37f0a3-8e65-4d59-9085-7a4dc1393310

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ilegitimidade do impetrante e julgo
prejudicada a apelação. (fls.
)
386/388e

O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo
o qual as empresas distribuidoras e os comerciantes varejistas, na condição de
contribuintes substituídos, não têm legitimidade ativa para afastar a incidência de
tributos recolhidos pelas refinarias de petróleo.
Espelhando tal compreensão:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. APLICABILIDADE. TRIBUTO RECOLHIDO PELA REFINARIA
COMO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DAS
DISTRIBUIDORAS
E
DOS
COMERCIANTES
VAREJISTAS.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
SÚMULA N. 168/STJ.
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - Este Superior Tribunal firmou compreensão segundo a qual as
empresas distribuidoras e os comerciantes varejistas (ambos substituídos)
não têm legitimidade ativa para afastar a incidência de tributos recolhidos
pelas refinarias na condição de contribuintes substitutos.
III - Nos termos da
"não cabem embargos de
Súmula n. 168/STJ:
divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo
sentido do acórdão embargado".
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos
de minha relatoria, Primeira Seção,
EAREsp n. 1.843.002/SP,
julgado em
DJe de
.
17/5/2022,
19/5/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. COMERCIANTE VAREJISTA DE
COMBUSTÍVEL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PIS E COFINS.
CONTRIBUINTE DE FATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO DO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
RESP No 903.394/AL,
1. O acórdão recorrido reformou a sentença de forma parcial, apenas no
que tange a atuação da empresa como comerciante varejista para o trato
de questões envolvendo PIS e COFINS sobre a receita da revenda de
combustíveis da qual não participa como contribuinte de direito. Portanto,
não é possível a esta Corte conhecer das questões relativa à atuação da
recorrente como contribuinte de direito, haja vista a ausência de interesse
recursal, nem da pretensão relativa às receitas de PIS e COFINS não
decorrentes do recolhimento monofásico, seja por ausência de interesse
recursal, seja por ausência de prequestionamento ou impossibilidade de
análise do contexto fático-probatório dos autos a atrair a incidência da
Súmula no 7 desta Corte.
2. A jurisprudência desta Corte entende que as empresas distribuidoras e
os comerciantes varejistas (ambos substituídos) não têm legitimidade ativa
para afastar a incidência de tributos recolhidos pelas refinarias na condição
de contribuintes substitutos. Isto porque as empresas distribuidoras e os
comerciantes varejistas (ambos substituídos) são meros contribuintes de
fato, cuja ausência de legitimidade foi firmada no recurso representativo da
Documento eletrônico VDA54828380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 7d37f0a3-8e65-4d59-9085-7a4dc1393310

controvérsia REsp. n.
Primeira Seção, Rel. Ministro Luiz Fux,
903.394/AL,
DJe de 26.04.2010.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.787.265/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
11/10/2021,
18/10/2021)

Desse modo, incide a
que se aplica tanto aos recursos
Súmula n. 83/STJ,
especiais interpostos pela alínea
quanto pela
do permissivo constitucional,
a
c
consoante orientação consolidada neste Superior Tribunal.
Nas razões do recurso especial a Recorrente alega que
[...]
as contribuições incidirão sobre o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, pelo que a parcela do ICMS-ST, assim como ICMS próprio, não
pode ser considerada como receita do contribuinte na condição de
substituído tributário; o ICMS-ST, indevidamente, compõe a base de cálculo
do PIS e da COFINS pelo regime monofásico, revelando-se, portanto,
medida de acerto a aplicação do mesmo tratamento conferido aos
contribuintes do regime normal de apuração àqueles que comercializam
combustíveis, sob pena de resultar em violação ao princípio da isonomia;
apenas o contribuinte substituto está autorizado a excluir o ICMS-ST das
bases de cálculo do PIS e da COFINS; não se admite que as bases
econômicas enunciadas nas normas de competência tributária sejam
alargadas pelo legislador infraconstitucional; legitimidade da Recorrente
para pleitear a exclusão do ICMS-ST das bases de cálculo das
contribuições sociais, dado o fato de que o recolhimento do PIS e da
COFINS é monofásico, mas os efeitos tributários decorrentes de sua
apuração são plurifásicos, pois a Recorrente participa da repercussão
econômica na cadeia de comercialização, visto que o regime da monofasia
não implica em exoneração da tributação das demais etapas da cadeia, e a
majoração da alíquota no início da cadeia correspondente às vendas que
seriam realizada por toda a cadeia comercial; e há determinação expressa
para a inclusão dos tributos incidentes em operações de venda no conceito
de receita bruta, exceto quando o contribuinte é mero depositário, caso do
substituto tributário, relativamente ao ICMS-ST,

Aponta como violados os arts. 1o, § 1o, e 2o, I, das Leis ns.
e
10.637/2002
; 12 do Decreto-
110 e 166 do CTN; e 12 da
10.833/2003
Lei n. 1.598/1977;
Lei n. 12.973/2014.
Contudo, tais dispositivos carecem de prequestionamento, porquanto não
analisados pelo tribunal de origem.
O requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da questão, à
, com emissão de juízo de valor acerca da carga
luz da legislação federal indicada
Documento eletrônico VDA54828380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 7d37f0a3-8e65-4d59-9085-7a4dc1393310

normativa contida nos dispositivos apontados como violados, e, no caso, malgrado a
oposição de embargos declaratórios, não foram examinadas, ainda que implicitamente,
tais alegações.
Aplicável, à espécie, o enunciado da Súmula n. 211 desta Corte (“
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
a quo”).
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. As teses vinculadas ao disposto nos arts. 50, 187 e 1.712 do Código
Civil; 921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC; e 37 da
não foram
Lei n. 10.741/2003
prequestionadas, não obstante a oposição de embargos de declaração, o
que atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não
havendo que falar em prequestionamento implícito.
(...)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.147.272/RJ,
Turma, julgado em 09.06.2025, DJEN de 25.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 5o, 9o, 10, 14 E 921, § 4o, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 211/STJ.
PROVIDO.
(...)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi configurado
o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos termos do
enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.154.123/RJ,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)

Ademais, diante da persistência de vício integrativo no acórdão impugnado,
a parte recorrente deveria ter alegado afronta ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil,
, possibilitando, assim, a análise de eventual
de forma devidamente fundamentada
negativa de prestação jurisdicional pela Corte
, sob pena de não conhecimento
a qua
da matéria por ausência de prequestionamento, como na espécie.
No mais, a parte Recorrente alegou, no recurso Especial, que no julgamento
do Tema 1.125, o STJ firmou a tese de que “O ICMS-ST não compõe a base de
cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte substituído no
regime de substituição tributária progressiva.” e apontou a divergência jurisprudencial
em relação ao decidido na Apelação Cível n. 0126064-70.2015.4.02.5001, do TRF2, o
qual entendeu que o contribuinte substituído, tem direito de excluir o ICMS-ST da base
de cálculo do PIS e da COFINS, de tal modo que detém legitimidade para pleitear essa
discussão.
Documento eletrônico VDA54828380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 7d37f0a3-8e65-4d59-9085-7a4dc1393310

Todavia, o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na
alínea
do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente deixou de proceder
c
ao cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de demonstrar a identidade
de situações fático-jurídicas idênticas e a adoção de conclusões discrepantes.
Nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e 255, §§ 1o
e 2o, do Regimento Interno desta Corte, deve o Recorrente transcrever os trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias dos casos
confrontados, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO.
AGENTE PENITENCIÁRIO BALEADO. PARAPLEGIA. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. VALOR INDENIZATÓRIO.
MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO JULGADO A QUO. CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE
DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.

SÚMULA
7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE.
1. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c do
permissivo constitucional, porque o dissídio jurisprudencial não foi
demonstrado na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o,
do RISTJ. Isso porque a parte recorrente não procedeu ao necessário
cotejo analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que
os acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a
.
alegada solução jurídica diversa
Note-se que a mera transcrição de ementas de arestos não satisfaz essa
.
exigência
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp n. 2.485.481/SP,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12.08.2024, DJe de 15.08.2024 –
destaques meus).

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM TRATA-SE DE TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. SALARIO-EDUCAÇAO (FNDE).
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. INSCRIÇÃO NO CNPJ.
CONCEITO AMPLO DE EMPRESA. NESTA CORTE NÃO SE
CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
[...]
V - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da
CPC/2015
art. 255,
transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas,
. Nesse sentido: AgInt no
relatora
como no caso
AREsp n. 1.235.867/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/5/2018,
AgInt no
relator Ministro Og
24/5/2018;
AREsp n. 1.109.608/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.717.512/AL,
julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA54828380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 7d37f0a3-8e65-4d59-9085-7a4dc1393310

(AgInt no
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp n. 2.626.433/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07.10.2024, DJe de 09.10.2024 – destaque
meu).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54828380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:57
Código de Controle do Documento: 7d37f0a3-8e65-4d59-9085-7a4dc1393310

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.219.887 / SP
Número Registro: 2025/0170667-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50030031920214036143
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AUTO POSTO CASCATA DE ITAPIRA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTO POSTO CASCATA DE ITAPIRA LTDA
ADVOGADOS : LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55854299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:07
Código de Controle do Documento: 27abde2f-2cd3-4a72-bb33-d13f78d9bcf5

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:07
Código de Controle do Documento: 27abde2f-2cd3-4a72-bb33-d13f78d9bcf5